Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008427-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), PIENEZZA ESQUADRIAS E FACHADAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 34.841.399/0001-55 (AGRAVANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.515.793/0001-06 (AGRAVADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO.
ASTREINTES
. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE PERÍCIA E TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e majorou multa cominatória diária de R$ 6.000,00 (seis mil) para R$ 10.000,00 (dez mil), em ação de obrigação de fazer fundada em descumprimento contratual relativo ao fornecimento e instalação de esquadrias com vícios e infiltrações, na qual foi deferida tutela de urgência para realização de reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é possível revogar a tutela de urgência diante da pendência de prova pericial; (iii) determinar se a majoração das astreintes é desproporcional e passível de redução com fixação de teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece a preclusão da discussão acerca dos requisitos da tutela de urgência, já analisados e confirmados em agravo de instrumento anterior, sem impugnação adequada pela agravante.

4.

Afirma que não há nulidade por falta de fundamentação, pois o julgador enfrenta os argumentos centrais e esclarece a inexistência de contradição entre tutela de urgência e perícia técnica.

5.

Estabelece que tutela provisória e prova pericial possuem naturezas distintas e compatíveis, sendo a primeira voltada à cessação de dano imediato e a segunda à instrução do mérito.

6.

Rejeita a alegação de risco à perícia, ao fundamento de que a obrigação de fazer visa apenas garantir a estanqueidade das esquadrias, sem impedir a apuração técnica das causas das infiltrações.

7.

Considera legítima a majoração das astreintes diante do descumprimento reiterado da obrigação por período superior a um ano, evidenciado por provas documentais.

8.

Afirma que o valor da multa é proporcional à gravidade da conduta e ao valor do contrato, destacando que sua natureza é coercitiva e que eventual excesso pode ser revisto oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão quanto à rediscussão dos requisitos da tutela de urgência já apreciados em recurso anterior. 2. A decisão não é nula quando enfrenta os argumentos essenciais, ainda que de forma concisa. 3. A tutela de urgência é compatível com a realização de prova pericial, pois possuem finalidades distintas. 4. A majoração das
astreintes
é cabível quando o valor anteriormente fixado se mostra ineficaz para compelir o cumprimento da obrigação. 5. As astreintes possuem natureza coercitiva e sua eventual excessividade pode ser revista em momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 537, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1030296-68.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pienezza Esquadrias e Fachadas Especiais Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela requerida e majorou a multa cominatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, na Ação de Obrigação de Fazer n.o 1021308-13.2024.8.11.0015, ajuizada em virtude de
Athenas Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP.

O Juiz singular rejeitou os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que não há contradição entre a manutenção da tutela de urgência e a determinação de perícia técnica, por se tratar de medidas processuais distintas e compatíveis. Reconheceu o descumprimento reiterado da obrigação anteriormente imposta e majorou a multa diária com fundamento no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC, com fixação de novo prazo de 20 dias para cumprimento integral da tutela.

A Agravante sustenta a nulidade da decisão por falta de fundamentação, ante a omissão quanto às causas excludentes do nexo causal, em afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Afirma que a obrigação de fazer deve ser revogada, por inexistência de probabilidade do direito, dado que a origem das infiltrações ainda será objeto de prova pericial. Alega, ainda, risco de alteração do estado fático do imóvel em decorrência de intervenções físicas prematuras, com prejuízo à futura perícia técnica. Por fim, sustenta a desproporcionalidade das
astreintes
e requer a redução da multa diária, com fixação de teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 349788360).

Contrarrazões no ID 349795399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pienezza Esquadrias e Fachadas Especiais Ltda
.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela requerida e majorou a multa cominatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, na Ação de Obrigação de Fazer n.o 1021308-13.2024.8.11.0015, ajuizada em virtude de
Athenas Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP.

Na ação principal,
Athenas Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP
alegou o descumprimento de contrato de fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio, com apontamento da instalação de produtos diversos dos contratados, vícios na execução do serviço e a persistência de infiltrações de água em praticamente todas as esquadrias do empreendimento, além dos consequentes danos materiais e morais daí decorrentes.

A tutela de urgência foi deferida com determinação de que a requerida procedesse aos reparos necessários para garantir a estanqueidade das esquadrias instaladas. A medida foi mantida pela Justiça do Estado de Mato Grosso por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1030296-68.2024.8.11.0000, oportunidade em que se ampliou o prazo para cumprimento e se reduziu e limitou o valor da multa cominatória, sem que os pressupostos de concessão da tutela fossem objeto de impugnação bem-sucedida. A decisão ora agravada, proferida ante o descumprimento reiterado da obrigação, majorou a multa diária de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que manteve a obrigação de fazer e majorou as
astreintes
, com postulação, em síntese: da declaração de nulidade por vício de fundamentação; subsidiariamente, da revogação da tutela; e, em caráter ainda mais subsidiário, da redução da multa diária com fixação de teto máximo.

As razões não prosperam.

Inicialmente, verifica-se que a discussão acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano que embasaram a concessão da tutela de urgência está preclusa. A tutela foi deferida e confirmada por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento anterior, ocasião em que a Agravante não impugnou os fundamentos da concessão, limitando-se a requerer a dilação do prazo e a redução da multa. Não se admite, portanto, que, transcorrido mais de um ano de reiterado descumprimento, a Agravante pretenda rediscutir, pela via de novo recurso, matéria já definitivamente resolvida no âmbito recursal.

Colaciono trecho da decisão supramencionada:

“Inicialmente, importa mencionar que é incontroverso que existem irregularidades nas instalações das esquadrias fornecidas pela Agravante, fato admitido por ambas as partes.

Tal constatação ainda é corroborada pelas fotografias e vídeos apresentados, o que evidencia infiltrações significativas de água, sobretudo durante períodos de chuva (Id. 252338664 e seguintes).

Por outro lado, no que concerne ao prazo de 20 (vinte) dias fixado para a conclusão dos reparos necessários, considerando as circunstâncias do caso, em especial a complexidade do serviço e o número de unidades envolvidas (35 apartamentos dos quais 25 estão ocupados), torna-se evidente a inviabilidade do cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido.

Com efeito, o Relatório Técnico apresentado pela Recorrente (Id. 248115684) detalha que os reparos abrangem a troca de revestimentos, consertos estruturais, aplicação de silicone e retirada das esquadrias instaladas.

Ademais, constatou-se que nos 10 (dez) apartamentos desocupados, os reparos podem ser executados em 3 (três) apartamentos por dia, dada a facilidade de acesso e falta de interferências decorrentes da presença de moradores.

No entanto, nos 25 (vinte e cinco) apartamentos ocupados, há a necessidade de uma logística específica para minimizar os impactos na rotina dos moradores, o que exige aproximadamente 02 (dois) dias de trabalho por unidade, considerando o tempo necessário para preparo, execução e limpeza do local.

Por conseguinte, não há como negar que o prazo inicialmente fixado é tecnicamente inviável e, por essa razão, deve ser ajustado para adequar-se à realidade dos serviços a serem realizados.

Dessa forma, concedo o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da obrigação, contados a partir da citação da Recorrente em 03/10/2024”. (ID. 274010851 - Autos no 1030296-68.2024.8.11.0000).

O Juiz singular, na decisão agravada, dirimiu os pontos suscitados nos Embargos de Declaração, com esclarecimento de que a tutela de urgência e a perícia técnica são medidas processuais de natureza e finalidade distintas, aquela voltada a assegurar resultado prático imediato diante do dano em curso, esta destinada à instrução do mérito, de modo que a pendência da dilação probatória não afasta a obrigatoriedade de cumprimento de tutela já deferida e confirmada.

O fundamento pode ser conciso, mas não é omisso nem evasivo: o argumento central dos Embargos foi expressamente afastado. O art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC não exige que o julgador se estenda em considerações sobre cada argumento lateral suscitado pela parte, mas que enfrente as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu na hipótese.

O argumento de que a existência de perícia técnica pendente tornaria indevida a manutenção da tutela não encontra amparo. Como já afirmado por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal, trata-se de medidas processuais com finalidades diversas e plenamente compatíveis entre si.

A tutela provisória visa a garantir o resultado prático imediato diante de dano em curso, ao passo que a perícia se destina à instrução do mérito para a formação do convencimento judicial na decisão definitiva. A pendência de dilação probatória não impede o cumprimento de tutela já deferida e confirmada no âmbito recursal, sobretudo quando o descumprimento prolonga no tempo de forma reiterada.

Tampouco procede o argumento de que os reparos poderiam comprometer o objeto pericial. A obrigação imposta é precisa: garantir a estanqueidade das esquadrias fornecidas e instaladas pela Agravante. A eventual origem das infiltrações em fatores estruturais alheios às esquadrias constitui questão a ser dirimida pela perícia no âmbito do mérito, o que não justifica a inércia quanto à obrigação de fazer já fixada e confirmada.

Nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do CPC, é lícito ao juiz modificar o valor da multa cominatória quando insuficiente ou excessiva. Na situação concreta, a majoração de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia decorreu do reconhecimento judicial de que o valor anterior não se mostrou apto a compelir a Agravante ao cumprimento da obrigação, conforme amplamente documentado nos autos por vídeos e fotografias que demonstram a persistência das infiltrações em datas muito posteriores ao término do prazo concedido. A medida, portanto, está devidamente fundamentada na renitência da Agravante e encontra suporte expresso no texto legal.

Não se vislumbra desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção desta Câmara neste momento.

O valor fixado é compatível com o objeto do litígio, contrato de valor expressivo, e com a gravidade do descumprimento reiterado de ordem judicial por período superior a um ano. A tese do enriquecimento sem causa e a pretensão de fixação de teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se sustentam, pois as
astreintes
são de natureza coercitiva, não compensatória, e a eventual exorbitância do montante acumulado é consequência direta da própria conduta da Agravante e pode ser revista em momento oportuno.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026